Tribunal: TJDFT
Processo: 0733862-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733862-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: FRANCISCO MIRANDA DE SA D E S P A C H O A intimação de ID 42748136 objetivava verificar o interesse no fornecimento do medicamento, apesar da ausência de manifestação do autor, conforme esclarecido pela petição de ID 43188248, mantido o interesse, não se faz necessária qualquer juntada de documentação. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 6 de fevereiro de 2023 11:04:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador